Tribunal: TJES
Processo: 5010672-67.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010672-67.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIRLEI RODRIGUES DE ALMEIDA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010672-67.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA; SIRLEI RODRIGUES DE ALMEIDA

RECORRIDO:
SIRLEI RODRIGUES DE ALMEIDA; EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ

SENTENCIANTE:
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. AUSÊNCIA DE PROVA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. SUSPENSÃO DE ENERGIA. DÉBITOS RECENTES. AVISO PRÉVIO. SUSPENSÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de antecipação de tutela ajuizada por SIRLEI RODRIGUES DE ALMEIDA em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora narra que em 2021, a ré instalou o sistema BTZero em seu bairro, realizando a troca de todos os medidores das redondezas. Também, informa que recebeu uma cobrança, em razão de um TOI nº 3519584 lavrado no dia 19/11/2020, realizado sem a sua presença e também vem sendo cobrada por uma suposta dívida de 2017. Por fim, informa que em 12 de maio de 2022 teve o fornecimento de energia de sua residência suspenso pela requerida e que não conseguiu solucionar a questão de forma administrativa.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO:

A)PROCEDENTE o pedido autoral para DECLARAR a nulidade do TOI 3519584 e da fatura de novembro de 2017.

B)IMPROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a Requerida a título de danos morais.

Ademais, conforme fundamentação supra, revogo a liminar ID 14302825 no que tange à obrigação da requerida em restabelecer o fornecimento de energia no imóvel da autora, tornando-a definitiva nos demais pontos.

Via reflexa, RESOLVO O MÉRITO, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 5983208, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando a impossibilidade de declaração de nulidade do TOI e do débito dele decorrente, sustentando que a autora foi notificada da perícia do equipamento.

Irresignada com a sentença proferida, a requerente interpôs Recurso Inominado, requerendo a condenação da concessionária pelos danos morais suportados em razão da suspensão indevida de energia.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à autora, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Em um primeiro momento, em análise do recurso da requerida, entendo que a sentença ora objurgada não padece de reforma, visto que, da análise dos autos, pode-se inferir que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Ainda, o Termo de Ocorrência e Inspeção (ID n. 5983196) colacionado aos autos não apresenta os esclarecimentos necessários para que os consumidores pudessem exercer o seu direito ao contraditório e impugnar a cobrança. Também, conforme se observa no TOI, ficou agendado como data da realização da perícia o dia 07 de dezembro de 2020, no entanto, essa somente ocorreu em 09 de dezembro de 2020, como se extrai do relatório anexado pela ré (Id.5983198 ). Logo, é possível concluir que a recorrida não foi corretamente notificada do processo administrativo do TOI.

Ademais, a Resolução nº 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração das irregularidades no medidor de energia elétrica, e tais critérios não foram atendidos em sua integralidade pela recorrente que,
unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, não oportunizando a participação/acompanhamento do recorrido durante a visita dos agentes da empresa, nem na realização da perícia técnica, conforme evidencia o Termo de Ocorrência e Inspeção, que informa que o cliente estava ausente durante a inspeção.

Como bem observou o ilustre julgador de piso, a concessionária pecou quanto ao do artigo 129, ao não atender as providências exigidas no marco regulatório. Tal fato pode ser observado na falha em informar o cliente da existência do TOI, para que ele buscasse uma defesa administrativa, a ausência do relatório que constate a violação e da memória de massa de, no mínimo, 15 dias consecutivos.

Dessa maneira, não há como admitir as assertivas apresentadas pela recorrente, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que a mesma sequer cuidou de notificar regularmente o recorrido, sobre o processo administrativo movido em seu desfavor. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento do art. 129, da Resolução nº 414/10, da ANEEL.

Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF.
CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. (...) (AgInt no AREsp n. 1.702.074/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 9/12/2020.)

Outrossim, a ré afirma que possui presunção de validade dos atos administrativos. Entretanto, é pacífico o entendimento, tanto no Superior Tribunal de Justiça, quanto no Tribunal de Justiça do Espírito Santo que tal presunção é relativa. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COBRANÇA RETROATIVA DE VALORES ATOS PRATICADOS PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE E LEGITIMIDADE LAVRATURA DO TOI INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO OPORTUNIZADA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 DANO MORAL CARACTERIZADO INDENIZAÇÃO DEVIDA SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1)[...]
Em razão disso, a presunção de legitimidade dos atos praticados cessa no momento em que o consumidor parte vulnerável e hipossuficiente insurge-se contra a obrigação que lhe é exigida.
2) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em
sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor,
tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. [...] 4)
Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, entendo não ter sido suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 042200001164, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021)

Em relação ao recurso da autora, conforme se extrai dos autos a suspensão de energia pela EDP ocorreu dentro dos moldes da legalidade.
In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a requerida foi capaz de demonstrar que o débito da requerente é atual, tendo em vista o reaviso de débito referente aos meses de dezembro de 2021, janeiro e fevereiro de 2022, não tendo sido apresentado comprovante de pagamento pela autora

Neste sentido:

Tema 699 – “ Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” REsp 1.412.433/RS e REsp 1.412.435/MT

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspendo a exigibilidade para SIRLEI RODRIGUES DE ALMEIDA em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)